Tribunal: TJDFT
Processo: 0729293-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729293-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ALEXANDRE DE MACEDO VERAS AGRAVADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, PARANA BANCO S/A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A., BANCO DO BRASIL S/A, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., ACRUX SECURITIZADORA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por SERGIO ALEXANDRE DE MACEDO VERAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de repactuação de dívidas n.o 0714174-83.2023.8.07.0005, indeferiu o pedido de tutela antecipada para que as rés (credoras) suspendam os descontos em sua folha de pagamento ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que ajuizou ação de repactuação de dívidas; que tem comprometido o percentual de 54,13% de seus rendimentos. Aduz que é necessária a preservação do mínimo existencial; que a inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes lhe gera prejuízos. Diz que o mínimo existencial será preservado caso seja reservado o percentual de 70% de sua remuneração líquida, limitando os descontos a 30% da remuneração líquida. Explica que é inconstitucional o Decreto 11.150/2022, que define o valor a ser considerado mínimo existencial. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% da sua remuneração líquida; a determinação de que os agravados se abstenham de incluir ou excluam o nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito. Pede, ainda, que seja fixada multa diária de R$ 500,00 por dia de descumprimento da ordem judicial e, no mérito, a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. Isento do recolhimento de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A parte agravante pretende a limitação dos descontos realizados em seu contracheque e em sua conta corrente realizados pelas instituições financeiras agravadas, entretanto, não há nos autos prova da ocorrência dos supostos descontos alegados pelo agravante, pois não constam extratos bancários que evidenciem os descontos, além do que nos contracheques apresentados pelo agravante não há descontos, salvo os obrigatórios (imposto de renda e previdência social) e o referentes ao plano de saúde. Assim, como bem entendeu o magistrado de primeiro grau, não há prova que fundamente a probabilidade do direito e não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista a ausência de provas da violação do direito vindicado. Repita-se: não há nos autos provas de que há descontos sendo realizados em contracheque ou conta corrente do agravante. Razão também não assiste ao agravante quanto ao pedido de que impeça as agravadas de inscreverem ou manterem inscrito o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, uma vez que não constitui ato ilícito o exercício legal de um direito, no caso, o de cobrar dívidas. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, devendo o processo correr normalmente até a decisão final do presente agravo de instrumento ou de ulterior decisão do juízo a quo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador